Tribunal: TJPA
Processo: 0818403-46.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818403-46.2021.8.14.0401

RECORRENTE/RECORRIDO: OTACIANE TEIXEIRA COELHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: JOSE RENATO HEISS

RECORRIDO/RECORRENTE: JOSE RENATO HEISS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, OTACIANE TEIXEIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818403-46.2021.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOSÉ RENATO HEISS

OTACIANE TEIXEIRA COELHO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOSÉ RENATO HEISS

OTACIANE TEIXEIRA COELHO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA SEGREGAÇÃO SOCIAL. PERDA DE OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação José Renato Heiss e pela acusada Otaciane Teixeira Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal nº 0811248-89.2021.8.14.0401. O Ministério Público e o assistente de acusação requerem a decretação da prisão preventiva da ré, em substituição à prisão domiciliar com monitoração eletrônica; a acusada, por sua vez, busca a retirada da monitoração eletrônica. Durante o trâmite dos recursos, foi proferida sentença que revogou a prisão da ré, sem nova decretação, implicando na perda superveniente do objeto recursal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os recursos em sentido estrito mantêm interesse recursal diante da superveniência de sentença que revogou a prisão domiciliar anteriormente imposta à ré, sem nova decretação da prisão preventiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença que revogou a prisão da ré Otaciane Teixeira Coelho, sem nova imposição de medida cautelar privativa de liberdade, altera a situação fática que motivava os recursos, tornando prejudicado o exame do mérito por perda de objeto.

4.

A jurisprudência nacional dominante reconhece que a alteração da situação fático-processual, com a revogação da prisão preventiva, acarreta a perda superveniente do objeto recursal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos não conhecidos por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença que revoga a prisão preventiva ou domiciliar anteriormente imposta acarreta a perda do objeto de recurso que visava à sua imposição, modificação ou exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171, §§ 2º, IV, e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Rec. em Sentido Estrito nº 0002079-12.2021.8.13.0443, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, j. 09.11.2021, 6ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, em não conhecer dos recursos, por perda superveniente de objeto,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818403-46.2021.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOSÉ RENATO HEISS

OTACIANE TEIXEIRA COELHO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JOSÉ RENATO HEISS

OTACIANE TEIXEIRA COELHO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e o
assistente de acusação

JOSÉ RENATO HEISS, e pela ré OTACIANE TEIXEIRA COELHO,

contra decisão preferida pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém,
o qual nos autos da ação penal de nº 0811248-89.2021.8.14.0401, em que esta última responde pelo delito previsto no artigo 171, §§ 2º, IV, e 4º, do Código Penal, revogou a prisão preventiva da acusada e determinou e devolução de valores apreendidos as vítimas existentes no processo.

Razões e contrarrazões aos recursos apresentadas pelos recorrentes/recorridos.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Instância revisora a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço dos apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – RECURSOS PREJUDICADOS

No presente caso,
verifico que a acusada
OTACIANE TEIXEIRA COELHO
teve sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar com monitoração eletrônica pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal nº 0811248-89.2021.8.14.0401.

Da referida decisão os recorrentes/recorridos o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e o assistente de acusação
JOSÉ RENATO HEISS,
pretendem a cassação da decisão e a decretação da prisão preventiva de
OTACIANE COELHO.

A recorrente/recorrida
OTACIANE TEIXEIRA COELHO
também impugnou a decisão visando a obtenção da retirada da monitoração eletrônica como condição de sua prisão domiciliar.

Ocorre que, restam prejudicadas os referidos recursos, haja vista que já houve sentença nos autos principais de nº 0811248-89.2021.8.14.0401, ocasião em que a prisão da ré
OTACIANE TEIXEIRA COELHO
foi revogada, não sendo esta novamente decretada a tempo da apreciação das apelações interpostas, verificando-se, portanto, a perda de objeto.

No mesmo sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA, SUPRESSÃO DE DOCUMENTO, EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS, CORRUPÇÃO PASSIVA E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO
.

Diante da superveniência de nova decisão proferida em primeira instância que revogou a prisão preventiva do acusado, torna-se prejudicado o objeto recursal, em razão da perda do seu objeto.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00020791220218130443 Nanuque, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2021). (grifos e negritos meus)

Assim, diante da alteração da situação fática, operou-se a perda do objeto dos presentes recursos, ficando prejudicada a sua análise.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
nego conhecimento aos recursos em sentido estrito propostos
,
por perda superveniente de objeto
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025